Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702571-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE CASTRO JUNIOR AGRAVADO: OI MOVEL S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por José Fernandes de Castro Júnior contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de providencias para que o seu crédito fosse habilitado no Juízo que cuida da recuperação judicial da agravada (proc. no 0707238-30.2018.8.07.0001, ID no 79517291 e no 81775449). 2. O agravante, em suma, sustenta a necessidade de que o seu crédito seja habilitado na ordem de credores que figuram na recuperação judicial, determinando que o administrador apresente a ordem cronológica e a previsão de pagamento. 3. Tece considerações sobre o Poder Geral de Cautela e a adoção de diligências para garantir a utilidade do processo, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma das decisões, com a expedição de ofício ao Administrador Judicial para que promova a habilitação do seu crédito, informando a ordem cronológica e a previsão de pagamento. 5. Preparo (ID no 22754244 e no 22754245). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/05 determina que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” (art. 49). 9. Logo, os referidos créditos devem constar no pedido inicial de recuperação judicial, discriminados pelo nome dos respectivos credores com a indicação de seus endereços, além da natureza, classificação e valor atualizado, dentre outros requisitos. 10. Deferido o processamento da recuperação judicial, o devedor deve apresentar o plano de recuperação (art. 53 da Lei no 11.101/05). Caso esse plano não sofra objeção ou venha a ser aprovado pela Assembléia Geral de Credores, o Juiz concederá a recuperação judicial pleiteada pelo devedor (art. 58 da Lei no 11.101/05). 11. Assim, concedida a recuperação judicial, deve ser observada a norma do art. 59 da Lei no 11.101/05, que estabelece a novação dos créditos existentes até a data do pedido de recuperação judicial e obriga o devedor e os credores, sem prejuízo das garantias, observado o art. 50, §1o da mencionada Lei (alienação de bem objeto de garantia real, supressão da garantia ou substituição, que depende da anuência do credor titular da garantia). 12. O agravante pretende providências judiciais para que o seu crédito seja habilitado no Juízo da recuperação judicial, mediante a atuação do respectivo Administrador Judicial. Todavia, conforme ponderado na decisão de ID no 79517291, já foi expedido ofício àquele Juízo informando a existência do crédito objeto da demanda originária. 13. Incumbe ao agravante adotar as medidas necessárias para que o seu crédito integre o concurso de credores que compõe o plano de recuperação judicial, não sendo possível repassar esse ônus ao Juízo do cumprimento de sentença, invocando o Poder Geral de Cautela. 14. O Princípio da Cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender diligências que podem ser cumpridas e competem às partes, que também estão obrigadas a contribuir para a duração razoável do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Dispositivo 16. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Após, retornem-me os autos conclusos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO